Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-40.2016.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002245-40.2016.8.14.0007

APELANTE: ZULENIL DE LEAO PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXONERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/1932. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO E NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-servidora pública municipal contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de exoneração ocorrida em 2008. A apelante sustenta que o protocolo de requerimento administrativo em 2013 teria interrompido o prazo prescricional e que o marco inicial deveria ser a edição do Decreto Municipal nº 240/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) definir se o requerimento administrativo apresentado pela autora em 2013 tem o condão de interromper ou apenas suspender o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se, considerando os marcos temporais do caso concreto, a pretensão veiculada na ação foi atingida pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato gerador do dano, que, no caso concreto, corresponde à exoneração da servidora em 2008, sendo irrelevante a ausência de ciência expressa, diante da presunção de publicidade e legitimidade dos atos administrativos.

5.

O requerimento administrativo protocolado em 2013 possui efeito suspensivo e não interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Com a suspensão do prazo prescricional, deve-se somar o período transcorrido antes e depois da tramitação administrativa. No caso, considerando os marcos da exoneração (2008), do requerimento administrativo (2013), do Decreto Municipal nº 240/2015 e do ajuizamento da ação (mais de 1 ano após este último), verifica-se o transcurso de aproximadamente 6 anos, superando o limite legal de 5 anos.

7.

A alegação de nulidade do ato exoneratório não afasta a incidência da prescrição, tampouco há respaldo legal para considerar como termo inicial da contagem a data de edição do Decreto Municipal nº 240/2015.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932,

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.001/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.04.2018, DJe 21.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (processo nº 0002245-40.2016.8.14.0007) interposta por ZULENIL DE LEÃO PAULA contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do MUNICÍPIO DE BAIÃO, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ora, ainda que seja possível a cumulação de dois cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horário (art. 37, XVI, A da CF/88), a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, na forma do art. 1º DO DECRETO 20.910/32 (...)

Com efeito, a autora foi exonerada do cargo de Professor I Nível 2, em 15.04.2008 e somente propôs a apresente ação em 08.04.2016, daí decorrendo quase 8 anos, sendo impositivo reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

DO DISPOSITIVO:

Assim, pelos motivos expostos, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, julgando o processo nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) a prescrição deve ter como marco inicial a data do Decreto Municipal nº 240/2015, que indeferiu seu pedido de reintegração; b) não teve ciência da exoneração na época; c) o requerimento administrativo de 2013 teria interrompido o prazo prescricional; d) o ato de exoneração seria nulo por falta de manifestação de vontade.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A controvérsia cinge-se à aplicação do instituto da prescrição na hipótese dos autos.

É pacífico na jurisprudência que as ações indenizatórias propostas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que possui natureza de lei especial e prevalece sobre o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O dies a quo do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato gerador do dano, no caso, a exoneração ocorrida em 15.04.2008.

Contrariamente ao alegado pela apelante, a ausência de ciência expressa não afasta a incidência da prescrição. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e publicidade, sendo exigível do administrado o acompanhamento das decisões que lhe digam respeito.

A apelante sustenta que o requerimento administrativo de 2013 teria interrompido o prazo prescricional, com fundamento no art. 202, VI, do Código Civil.

Entretanto, o protocolo do requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição, conforme jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO . REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178 .868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art . 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3 . Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Considerando que a prescrição foi suspensa (e não interrompida), deve-se somar o período anterior ao requerimento administrativo com o período posterior ao encerramento da via administrativa.

No caso, verifica-se que o ato exoneratório ocorreu em abril de 2008 e o requerimento em 2013. Entre a data do Decreto 240/2015 de março de 2015 e a data do ajuizamento da ação conclui-se que decorreu pouco mais de 1 ano.

Aplicando-se o entendimento de que o requerimento administrativo tem efeito meramente suspensivo, verifica-se que o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 foi ultrapassado.

Somando-se os períodos em que a prescrição correu efetivamente (antes e depois da suspensão), transcorreram aproximadamente 6 anos, superando o prazo legal de 5 anos.

Ainda que se admitisse a tese de nulidade do ato de exoneração, tal circunstância não afastaria a prescrição.

A pretensão da apelante de considerar como marco inicial a data do Decreto Municipal nº 240/2015 não encontra amparo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, _____ de _____________ de 2025.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025